Tribunal: TCU
Processo: 028.517/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Hélio Hipólito Simiema, Wanderley Veiga e Alípio Santos Leal Neto (os dois primeiros à peça 127 e o último às peças 131 e 132) contra o Acórdão 10.205/2020-TCU-Segunda Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Hélio Hipólito Simiema, Wanderley Veiga e Alípio Santos Leal Neto contra o Acórdão 10205/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Augusto Nardes); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Hélio Hipólito Simiema e por Wanderley Veiga, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Alípio Santos Leal Neto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.2.1. extinguir o débito a ele imputado com a exclusão de seu nome, CPF e cargo ocupado do item 9.2.1 do Acórdão 10205/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.2. diminuir o montante da multa que lhe foi aplicada no item 9.3. do Acórdão 10205/2020-TCU-Segunda Câmara para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), alterando-se o fundamento legal de sua aplicação para o inciso III do art. 58 da Lei 8.443/1992, em face do disposto no parágrafo único do art. 43 do mesmo diploma legal; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, à Funpar e à Universidade Federal do Paraná.